Tribunal: TJMT
Processo: 1040232-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040232-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), HILTO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 406.458.001-04 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS LABORAIS E FINANCEIROS DO PRÓPRIO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Hilto Antonio de Almeida contra decisão da Vara Única de Nobres/MT, proferida na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 1000833-54.2025.8.11.0030, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas presentes nos autos, o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual (CPC, art. 98) prevê a concessão da gratuidade da justiça às pessoas físicas que comprovem insuficiência de recursos, exigindo demonstração efetiva da hipossuficiência.

4.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) condiciona o benefício à comprovação da incapacidade financeira, não bastando a mera declaração unilateral da parte.

5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos da jurisprudência citada.

6.
A documentação apresentada pelo Agravado revela que o Agravante exerce a profissão de motorista e aufere renda mensal de R$ 7.500,00, circunstância não contestada por meio de documentos comprobatórios pelo Recorrente.

7.
A ausência de extratos bancários, comprovantes de despesas, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda impede o reconhecimento da alegada insuficiência financeira.

8.
Os elementos constantes dos autos infirmam a declaração de pobreza, justificando o indeferimento do benefício, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, não se admitindo a mera declaração quando existirem indícios concretos em sentido contrário.

3.
A ausência de documentos essenciais para demonstrar despesas e rendimentos impede o reconhecimento da incapacidade econômica alegada pela parte requerente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HILTO ANTONIO DE ALMEIDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres - MT, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais nº 1000833-54.2025.8.11.0030, movida em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita ao Recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o ordenamento jurídico pátrio, em especial o Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu um sistema que visa facilitar o acesso à justiça para aqueles que não possuem recursos para litigar sem prejuízo de seu próprio sustento.

Aduz que o simples fato de o Agravante ter celebrado um contrato de financiamento de um veículo popular, anos antes do ajuizamento da ação e em um contexto econômico distinto, não constitui, por si só, indício suficiente para afastar a presunção legal.

Alega que a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade e determinar o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, cria uma barreira econômica intransponível que, na prática, fulmina o direito do Agravante de obter a prestação jurisdicional.

Afirma que o cancelamento da distribuição do processo impedirá o Agravante de discutir as supostas ilegalidades de seu contrato, de pleitear a repetição de valores pagos a maior e de se defender de uma eventual e iminente ação de busca e apreensão do seu veículo, que, conforme narrado na inicial, é seu instrumento de trabalho e essencial ao seu sustento.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 328835888.

Contrarrazões da Agravada em ID. 335173879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se, das contrarrazões apresentadas pelo Agravado, que este juntou aos autos a proposta de operação e a ficha cadastral do Recorrente, documentos nos quais consta a informação de que o Recorrente exerce a profissão de motorista e aufere renda mensal no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Não obstante, embora se trate de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente e mesmo após ser intimado em ID. 201927030 – origem, este não juntou aos autos extratos bancários, e comprovantes de despesas mensais, cópia da carteira de trabalho, tampouco apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025